Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715201-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAIANA MANGUEIRA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos movida por DAIANA MANGUEIRA COSTA contra o ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento VERZENIOS, na forma e quantidades indicadas pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$ 25.000,00. Informa o agravante, em síntese, que a autora, ora agravada, juntou aos autos laudo de clínica particular, não justificando a impossibilidade de aplicação dos outros 24 (vinte e quatro) tratamentos alternativos padronizados. Esclarece que o e. STJ pacificou a matéria, quando do julgamento do REsp 1.657.156 (Tema 106), concluindo que o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS somente seria possível se presente três requisitos: laudo médico que ateste a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e existência de registro na ANVISA do medicamento. Esclarece que não houve análise de nenhum dos tratamentos e fármacos fornecidos pelo SUS, sendo necessária a análise prévia pelo NATJUS, em razão de se tratar de medicamento de altíssimo custo. Tece considerações a respeito da aplicação de multa em matéria de saúde ao Ente Público, destacando a existência de amplo acordo entre o Ministério Público, Distrito Federal, Defensoria Pública e os Juízes das Varas da Fazenda Pública, dada sua total ineficiência e falta de fundamento para justificá-la, sendo mais efetivo para o paciente e econômico o sequestro de verbas públicas. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para determinar a oitiva prévia do NATJUS para emissão de Parecer Técnico-Médico, antes do fornecimento do fármaco pleiteado ou de sequestro de recursos públicos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a substituição da multa por sequestro de valores e para que o DF não seja obrigado a fornecer medicamento não padrão antes de assentado tecnicamente que os tratamentos padronizados são ineficazes para a paciente. É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Para melhor entendimento, transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “A requerente narra, na exordial, que é portadora de "câncer de mama metastático", ressaltando que a utilização do medicamento consistiria alternativa eficaz de seu tratamento, conforme relatório de ID n. 63285873. Sabe-se que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito infraconstitucional, a saúde suplementar, que até então não dispunha de regulamentação específica, passou a ser disciplinada pela Lei n.o 9.656/98, oportunidade em que o plano de saúde recebeu denominação legal, nos termos do artigo 1o, I, da in verbis: "prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor". Assim, com o advento da legislação em comento, nota-se uma maior preocupação do Estado em imprimir a efetividade do direito à saúde, seja de forma direta, seja por intermédio da delegação da atribuição da execução de tais serviços a terceiros. No caso, o requerido, plano de saúde da PMDF, negou o tratamento devido por não está descrito no rol da ANS de cobertura obrigatória - IDs n. 63285854 e 63285855. O fato deste procedimento não constar da relação ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - não afasta a obrigação do plano, uma vez que o rol assegura os procedimentos mínimos, cabendo ao plano, em contrato ou por outro meio, de maneira clara, especificar as exclusões. Nesse sentido, é o remansoso entendimento jurisprudência deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos administrados por entidades de autogestão, tendo em vista o Enunciado de Súmula no 608 do STJ 2. O Rol de Procedimentos Médicos da ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico aos seus beneficiários. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1182996, 07056496920198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 11/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidos os comentários acima, no caso em apreço, o risco da demora emerge dos autos, uma vez que o relatório médico, ID no 63285873 traz o histórico da demandante, indicando o uso da medicação como alternativa possível para doença de caráter progressivo. Ademais, o medicamento ainda não fornecido pela requerida tem registro na ANVISA, não se encontrando óbice no seu fornecimento conforme recente entendimento do STJ, Resp no 1.726.563 / SP (tema 990), sendo ainda discutível a inexistência de obrigatoriedade de cobertura frente a recente inserção da droga no mercado. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte requerida - Distrito Federal - que custeie o fornecimento do medicamento VERZENIOS, na forma e quantidades indicadas pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 25.000,00 (....)”. Inicialmente, importante salientar que a ora agravada é beneficiária do plano de saúde da PMDF, sendo portadora de neoplasia maligna(mama com metástase cerebral), sendo diagnosticada recentemente com recidiva de doença em osso (quadril esquerdo e na coluna toráco-lombar) e linfonodal, evidenciando mais uma vez a metástase, conforme descrito pela médica que acompanha o tratamento. Com efeito, a Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, faz consignar, na parte em que interessa: “Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) (...) Art. 33. Os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 1o A contribuição para a assistência médico-hospitalar, psicológica e social é de 2% a.m.(dois por cento ao mês) e incidirá sobre o soldo, quotas de soldo ou a quota-tronco da pensão militar. § 2o A contribuição de que trata o § 1o deste artigo poderá ser acrescida de até 100% (cem por cento) de seu valor, para cada dependente participante do Fundo de Saúde, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 3o As contribuições e indenizações previstas no caput deste artigo serão destinadas à constituição de um Fundo de Saúde, que será regulamentado pelo Comandante-Geral de cada Corporação. § 4o A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata o caput deste artigo, não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: a) a 20% (vinte por cento) do valor da despesa para os dependentes do 1o grupo; b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo; c) a 60% (sessenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 3o grupo; d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo. Art. 33-A. A contribuição de que trata o § 1o do art. 33 desta Lei será facultativa aos militares inativos do Distrito Federal e pensionistas militares, desde que residentes fora do Distrito Federal e a Corporação não proporcione a assistência médica, hospitalar e domiciliar adequada nos locais onde residam. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005)” Por sua vez, o Decreto no 31.646/2010, que regulamenta o art. 32 da supracitada Lei no 10.486/2002, assim dispõe: “Art. 1o O policial militar do Distrito Federal, seus dependentes legais e os pensionistas têm direito à assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, sob a forma ambulatorial, hospitalar ou domiciliar, conforme as condições estabelecidas em lei, neste decreto e nas regulamentações específicas da Corporação. (...) Dos Recursos Financeiros Art. 17. A Polícia Militar do Distrito Federal contará com recursos financeiros para a assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social aos policiais militares, aos seus dependentes legais e aos pensionistas, oriundos de: I - dotações orçamentárias, consignadas no orçamento da União por intermédio de propostas anuais da Corporação, constituídas de: a) recursos financeiros previstos com base no produto do fator de custos de atendimento médico-hospitalar e médico-domiciliar pelo número de militares, da ativa e da inatividade, dos seus dependentes legais e dos pensionistas; b) recursos financeiros específicos para o custeio de contratos, convênios ou credenciamentos; c) outros recursos que visem à assistência médico-hospitalar; II - receitas extra-orçamentárias provenientes de: a) contribuições mensais para os fundos de saúde; b) indenizações de atos médicos, paramédicos e serviços afins; c) receitas provenientes da prestação de serviços médico-hospitalares mediante convênios, contratos e/ou credenciamentos; d) receitas provenientes de outras fontes. Parágrafo único. Os recursos financeiros destinados, anualmente, à Corporação no orçamento da União, para atender às despesas correntes e de capital das organizações de saúde, independem das dotações orçamentárias especificadas neste artigo e não constituem objeto deste Decreto. (...) Art. 19. Os recursos financeiros para a constituição e manutenção do fundo de saúde da Corporação, de que trata a alínea “a”, do inciso II, do artigo 17, advirão de contribuições mensais obrigatórias dos policiais militares, da ativa e da inatividade, e dos pensionistas, destinando-se a complementar o custeio da assistência médico-hospitalar. Parágrafo único. Compete ao Comandante-Geral da Corporação a regulamentação do Fundo de Saúde. (...)” Resta evidente nos autos, pois, que a autora agravada não recorreu à rede pública de saúde em razão da expectativa de obter o tratamento pelo convênio da PMDF, do qual é beneficiária. Dito isso, forçoso reconhecer que a hipótese se distingue do Tema 106 do colendo STJ, trazido pelo réu agravante, que trata de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e não por planos de saúde geridos pelo ente estatal. Ultrapassada a questão, sabe-se que os artigos 6o e 196 da Constituição Federal garantem o direito à saúde. No âmbito local, os artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal asseguram o mesmo direito. Não se pode admitir entrave ao cumprimento de garantia constitucional que preserva a própria dignidade humana. Com efeito, nos termos da documentação acostada, não existe qualquer dúvida no sentido de que a paciente agravada necessita, com urgência, da medicação regularmente prescrita pela médica assistente, eis que portadora de neoplasia maligna (mama com metástase cerebral), sendo diagnosticada recentemente com recidiva de doença em osso (quadril esquerdo e na coluna toráco-lombar) e linfonodal, evidenciando mais uma vez a metástase. A par do caráter emergencial da medicação regularmente prescrita à paciente, não há notícia da autorização ou fornecimento, até a presente data. Dito isso, o maior requisito para a concessão da tutela de urgência vindicada pela autora agravada é a própria busca da extirpação do mal que a acomete. À evidência, eventual formalidade burocrática e/ou questões orçamentárias não podem obstar a concessão da medida buscada, porquanto não retira a gravidade de sua situação. Com efeito, entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos os cidadãos pela própria Constituição Federal (art. 5o, "caput" e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um mero interesse financeiro, secundário, entendo que razões de ordem humanitária impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde. Cumpre não perder de vista que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição Federal. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter da regra inscrita no art. 196 da Constituição Federal, que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro, não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas preventivas e de recuperação, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar o que prescreve, em seu art. 196, a Constituição Federal. O sentido do direito à saúde - que representa uma das expressões mais relevantes do ponto de vista social e humanitário - impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais, recai, sobre o Estado, o dever de conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema eficaz de garantias vinculado à plena realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição Federal. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas, rápidas e seguras, impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental contrário à garantia Constitucional. De mais a mais, entre a alegada falta de comprovação da eficácia do procedimento (prescrito por médica assistente) e a concretude do direito à preservação à vida para assegurar-se à paciente agravada uma maior dignidade, deve-se emprestar maior eficácia às garantias constitucionais (CF, Art. 5o, caput). A vida e a saúde constituem o bem mais valioso que não pode ser colocado no plano meramente burocrático, não sendo razoável pretender-se que o risco de um suposto dano ao Distrito Federal, ora agravante, seja afastado à custa do sacrifício pessoal da parte extremamente necessitada. Não se cuida de benefício injusto; não se pode restringir o atendimento de caráter urgente e emergencial à pessoa necessitada. Por fim, e no que diz respeito à fixação de multa diária para o caso de recalcitrância ao cumprimento da decisão antecipatória, a jurisprudência pátria admite a incidência de multa coercitiva contra a Fazenda Pública, como meio de apoio ao cumprimento das decisões judiciais. Confira-se: “É cabível a cominação de multa diária (astreintes) em face da Fazenda Pública, como meio de vencer a obstinação quanto ao cumprimento da obrigação de fazer (fungível ou infungível) ou entregar coisa, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1025234/SP, DJ de 11/09/2008; AgRg no Ag 1040411/RS, DJ de 19/12/2008; REsp 1067211/RS, DJ de 23/10/2008; REsp 973.647/RS, DJ de 29.10.2007; REsp 689.038/RJ, DJ de 03.08.2007: REsp 719.344/PE, DJ de 05.12.2006; e REsp 869.106/RS, DJ de 30.11.2006. 2. Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual, objetivando a adequação do Prédio do Fórum de Santa Fé do Sul, para garantir acessibilidade aos portadores de deficiência física, no qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o demandado iniciasse as obras de adequação do prédio, no prazo de três meses, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 400,00, na hipótese de descumprimento. 3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados (art. 12, § 2o, da Lei 7.347/84; art. 84, § 3o, da Lei no 8.078/90; arts. 461, § 4o; 273, § 3o e 644, do CPC), sem referência com o disposto no acórdão confrontado, obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência dos verbetes das Súmula 282 e 356 do STF. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (REsp 987.280/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 20/05/2009) O certo é que, uma vez presente a verossimilhança das alegações postas na inicial da ação originária, pelos documentos que atestam a necessidade da medicação regularmente prescrita e objeto de relatório médico, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação pela possibilidade de comprometimento do estado de saúde da autora agravada, caso não lhe seja autorizado e fornecido com urgência o medicamento de que necessita, resta evidente que toda a argumentação desenvolvida pelo requerido Distrito Federal, em suas razões recursais, não encontra relevância jurídica e amparo legal. Pelo exposto, não demonstrado qualquer impeditivo para elidir a cobertura do medicamento solicitado, nos moldes especificados pelo relatório médico, deve ser prestigiada a r. decisão impugnada, motivo pelo qual INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator